Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REPETIÇÃO DE DEMANDA. CONTINÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Há omissão quando no acórdão embargado não houve debate de matéria impugnada no recurso de apelação.
3. Não se aplica o princípio da causalidade para efeitos de distribuição do ônus da sucumbência na hipótese de ajuizamento de uma segunda ação em relação de continência com demanda já em curso, especialmente quando se reconhece a ausência do interesse de agir com a extinção do feito sem julgamento do mérito.
4. Deu-se provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido.